Tribunal: TJSP
Processo: 1002737-79.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Operadora que rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços. Admissibilidade. Exegese do art. 13 da Lei no 9.656/98. Notificação sobre o encerramento com antecedência de mais de sessenta dias, facultando-se aos beneficiários a adesão a plano de saúde individual. Observância dos requisitos do art. 17 da Resolução ANS no 195,

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Operadora que rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços. Admissibilidade. Exegese do art. 13 da Lei no 9.656/98. Notificação sobre o encerramento com antecedência de mais de sessenta dias, facultando-se aos beneficiários a adesão a plano de saúde individual. Observância dos requisitos do art. 17 da Resolução ANS no 195, de 14 de julho de 2009 e da Resolução CONSU no 19/99. Avença, outrossim, que prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral. Ato impugnado que decorre de exercício regular de direito da prestadora de assistência médico-hospitalar. Não há direito adquirido a modelo de plano de saúde ou de custeio. Precedentes. Pleito indenizatório afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido.